Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RISCO À INTEGRIDADE EMOCIONAL DA OFENDIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão judicial que manteve medidas protetivas de urgência após o arquivamento do inquérito policial. O juízo determinou a manutenção das medidas de afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da ofendida por mais seis meses, fundamentando na necessidade de garantir a tranquilidade psicológica da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, após o arquivamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e independem da persecução penal, conforme estabelecido no artigo 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, que determina a sua concessão independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
4. O Tema 1249 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o arquivamento do inquérito policial ou a absolvição do réu não implica automaticamente a revogação das medidas protetivas de urgência, devendo estas perdurarem enquanto houver risco à mulher, sem fixação de prazo certo de validade.
5. A violência psicológica é expressamente tutelada pelo artigo 7o, inciso II, da Lei Maria da Penha, que a define como conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da vítima.
6. O artigo 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, adotando critério funcional e não temporal.
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 7o, II; 19, §§ 3o, 5o e 6o; e 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1249 (recursos repetitivos).